Tribunal: TJBA
Processo: 8021552-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021552-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSON RIBEIRO SOUSA Advogado(s): MATEUS CARDOSO COUTINHO, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO ADMINISTRATIVA POR DESERÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação ordinária ajuizada por ex-policial militar estadual contra o Estado da Bahia, com pedido de reintegração ao cargo, alegando nulidade do Processo Administrativo Disciplinar que resultou em sua demissão por deserção, por suposta ausência de citação pessoal válida e violação ao contraditório. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade do PAD e a regularidade da penalidade aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o ato de demissão de policial militar por deserção, amparado em processo administrativo disciplinar, pode ser invalidado judicialmente por suposta ausência de citação pessoal, ofensa ao contraditório e desproporcionalidade da sanção. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital é admitida pela legislação estadual quando esgotadas as tentativas de localização do acusado (Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 70, §3º). A ampla defesa foi garantida mediante nomeação de defensor dativo, que apresentou manifestação escrita nos autos. A sanção administrativa foi motivada por provas constantes no PAD, sendo independente da esfera penal, conforme o art. 50, §4º, da Lei nº 7.990/2001. Não restou configurada ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial no mérito do ato administrativo. O controle jurisdicional do PAD limita-se ao exame de sua regularidade formal e legalidade, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula nº 665/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar restringe-se à legalidade do procedimento, não se admitindo incursão no mérito, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente. 2. A pena de demissão por deserção é legítima quando observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, ainda que ausente decisão penal condenatória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 50, §4º, 57, II, “i”, e 70, §§3º e 4º; CPC, art. 489. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 00665669820098050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2014), STJ, Súmula nº 665; TJBA, Apelação Cível nº 0539488-57.2018.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 10/02/2021; STJ, AgInt no MS 28.708/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 18/06/2024; STJ, AgInt no MS 30.527/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 18/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021552-95.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EDSON RIBEIRO SOUSA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça R08